Tribunal: TJMT
Processo: 0023889-44.2018.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0023889-44.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DUILIO DA SILVA DOS SANTOS (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALEXANDRE FERNANDO MACHADO CAVALCANTE (APELADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (VÍTIMA), SBN ADVOGADOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –
1.

PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO CORRÉU NÃO RECORRENTE E PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS FORMULADO PELO
PARQUET
AO JUÍZO
– DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
DECLARANDO EXTINTA A PUNIBILIDADE DO ACUSADO PELA MORTE – PLEITO PREJUDICADO – PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL PARA APURAÇÃO DO HOMICÍDIO DO REFERIDO CORRÉU – PRINCÍPIO DA INÉRCIA DA JURISDIÇÃO – MINISTÉRIO PÚBLICO É O TITULAR DA AÇÃO PENAL E QUEM TEM INICIAR A INVESTIGAÇÃO OU REQUISITAR A INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO –
2.

MÉRITO
–
2.1

ALMEJADA A CONDENAÇÃO DE UM DOS ACUSADOS ANTE A SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– IMPROCEDÊNCIA –
AUSÊNCIA DE PROVAS CONCLUDENTES SOBRE A AUTORIA DELITIVA –
DÚVIDA QUE SE RESOLVE A FAVOR DO RÉU –
INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
–
3.
ALTERAÇÃO DA SANÇÃO DO OUTRO ACUSADO QUE RESTOU CONDENADO
– PRETENDIDA A PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA SOBRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA ANTE A MULTIRREINCIDÊNCIA DO RÉU – INVIABILIDADE – RÉU QUE POSSUI DUAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO ANTES DO FATO EM EXAME E UMA DELAS FOI USADA A TÍTULO DE MAUS ANTECEDENTES – SUBSISTÊNCIA DE UMA CONDENAÇÃO PARA FINS DE REINCIDÊNCIA QUE FOI CORRETAMENTE COMPENSADA COM A CONFISSÃO ESPONTÂNEA –
4.
APELO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Fica prejudicado o pleito de declaração da extinção da punibilidade de um acusado pela superveniência de sua morte, uma vez que o Juízo de origem já proferiu decisão nesse sentido. Quanto ao pedido de desmembramento dos autos e remessa de cópias para fins de instauração de novo inquérito para apuração do suposto homicídio perpetrado contra esse acusado, mostra-se incabível ante o princípio da inércia da jurisdição, sendo viável ao titular da ação penal, Ministério Público, tomar as medidas pertinentes para fins de apuração da suposta prática delitiva.

2. Embora demonstrada a materialidade delitiva, inexistem provas robustas e concludentes acerca da autoria ou participação por parte do apelado, de modo que, por força do brocardo
in dubio pro reo
, deve ser mantida a sua absolvição,
haja vista que somente a certeza e a verdade substancial autorizam a condenação.

3. Conquanto a condição de multirreincidente autorize a preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão, isso não é possível quando é usada condenação criminal para fins de maus antecedentes criminais e subsiste apenas uma condenação para sopesar a reincidência, sendo de rigor a sua compensação com a confissão espontânea.

4. Apelo ministerial conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO(S):

DUILIO DA SILVA DOS SANTOS

ALEXANDRE FERNANDO MACHADO CAVALCANTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n. 0023889-44.2018.811.0042, que
absolveu
o réu
DUILIO DA SILVA DOS SANTOS
da acusação que lhe fora imputada na denúncia, pela prática da conduta típica prevista no
art. 155, §1º e §4º, I, II e IV, do Código Penal;
bem como
aplicou a pena privativa de liberdade
de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, ao réu
ALEXANDRE FERNANDO MACHADO CAVALCANTE
, que foi incurso no artigo 155, §4º, inciso IV, c/c o artigo 61, inciso I, ambos do Código Penal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 160224210, o
parquet
vindica a reforma da sentença com vistas a
condenação
do réu DUILIO
pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de pessoas, sustentando a suficiência de provas à condenação; e a
readequação da pena do réu ALEXANDRE
, visando preponderar a agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea, ante a sua multirreincidência, com
fixação do regime inicial fechado.

Em contrarrazões vistas no ID 183238683 – pág. 64/77, subscritas pela i. Defensoria Pública, são rechaçadas as pretensões ministeriais e requerido o desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 183957721, opina pelo
provimento

do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU
ADILSON NUNES SALOMÉ
, E PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS FORMULADO PELO
PARQUET
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Importante apreciar os pedidos formulados pelo Ministério Público em suas razões recursais antes de analisar o mérito do recurso.

Após a prolação da sentença, sobreveio a notícia aos autos de que o réu Adilson Nunes Salomé faleceu no dia 21/05/2021, de modo que a d. promotora de justiça pugnou pela
declaração da extinção da punibilidade do acusado ADILSON
.

Verifica-se do feito que
o d. Juízo
a quo
, em decisão proferida no dia 27/04/2020, julgou extinta a punibilidade do referido acusado, com esteio no art. 107, inciso I, do Código Penal
(ID 183238683 – pág. 97), logo, deixo de apreciar o aludido pedido por estar
prejudicado
.

A respeito do outro pedido formulado pelo
parquet
, de
desmembramento do presente processo e remessa de cópia dos autos visando instaurar novo inquérito policial
, não vejo como acolher, em estrita observância ao princípio da inércia da jurisdição; notadamente porque, ao que parece, o suposto homicídio perpetrado contra o réu
Adilson
não guarda nexo com os fatos do presente feito, de modo que não há razão para desmembrar o processo.

Ressalte-se que o titular da ação penal é o Ministério Público e este órgão pode, livremente, reunir os documentos necessários e requerer as providências cabíveis, a fim de investigar a suposta prática do crime doloso contra a vida em desfavor do réu
Adilson
, não cabendo a este Juízo proceder qualquer atuação nesse sentido.

Com tais considerações,
deixo de acolher as pretensões ministeriais
.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superadas as questões preliminares, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo órgão ministerial.

Pelo que se dessume da exordial acusatória (ID 183238679 – pág. 5/10), no dia 03 de julho de 2018, por volta das 21h40min, no escritório de advocacia SBN Advogados, situado na Av. Historiador Rubens de Mendonça, bairro Lixeira, nesta Capital,
os denunciados
ADILSON
,
ALEXANDRE
e
DUILIO
,

mediante escalada, rompimento de cerca elétrica e do telhado, agindo em concurso
, com unidade de desígnios entre si e com outros indivíduos não identificados,
subtraíram, para si ou para outrem, coisas alheias móveis
consistentes em 04 (quatro) televisores, 03 (três) aparelhos celulares, 02 (dois) CPU’s, 02 (dois) talões de cheque em branco e certa quantia em dinheiro
, de propriedade do estabelecimento vitimado, sujo proprietário é Heber Aziz Saber (
Fato 1
).

Conforme contextualizado pelo
Parquet
a respeito desse delito, os suspeitos escalaram até o telhado do imóvel, arrombaram o telhado do banheiro e a porta do cofre, subtraindo os objetos citados e foragiram do local.

Após a Polícia ser acionada, os citados acusados foram presos em flagrante delito, ocasião em que o réu Alexandre se apresentou com o nome de Júlio Cesar (
Fato 2
).

Ofertada a denúncia nesses termos, e finda a regular instrução processual, o d. Juízo
a quo
julgou
parcialmente procedente
a pretensão acusatória;
condenou
o apelado
ALEXANDRE
apenas pela prática do delito insculpido no artigo 155, § 4º, inciso IV, c/c o artigo 61, inciso I, ambos do Código Penal, impondo-lhe a pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, e o pagamento de 10 (dez) dias-multa; e
absolveu
o apelado
DUILIO
, com esteio no art. 386, inciso VII, do CPP, ante a insuficiência probatória, contexto em que o
parquet
se insurge inconformado perante esta i. instância revisora, vindicando a reforma do provimento jurisdicional monocrático.

Passo ao exame das teses trazidas nas razões recursais.

I – Da condenação do réu

DUILIO DA SILVA DOS SANTOS

O i. Ministério Público pleiteia a reforma da sentença para condenar também o acusado
DUILIO
pela prática do crime de furto qualificado, ao argumento de que há provas nos autos suficientes que atestam a sua participação no crime.

Todavia, verifico que a pretensão condenatória
não merece prosperar
.

A
materialidade
do delito de furto está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID 183238679 – pág. 13); boletim de ocorrência (ID 183238679 – pág. 26/30); termo de exibição e apreensão do aparelho celular LG (ID 183238679 – pág. 35); e pelas provas orais colhidas durante a persecução penal.

A
autoria
delitiva, por sua vez, não ficou demonstrada nos autos de forma indene de dúvidas, de modo que entendo ser cabível no presente caso o princípio do
in dubio pro reo
.

O que se verifica na presente hipótese é que pelo menos
quatro indivíduos
perpetraram o delito de furto em desfavor do escritório de advocacia
SBN Advogados
, de propriedade da vítima Heber Aziz Saber, e, isso foi possível constatar por meio do vídeo da câmera de segurança que havia no local, do qual, porém, não se conseguiu extrair as identidades das pessoas.

Dessume-se do feito que a Polícia tomou conhecimento do ilícito e os policiais militares realizaram diligências nas proximidades do local do crime, oportunidade em que se depararam com o corréu
ALEXANDRE FERNANDO MACHADO CAVALCANTE
, vulgo “Paulista”, o qual saiu correndo ao avistar a guarnição; foi realizada a sua abordagem e, nessa ocasião, o citado acusado
confessou a prática criminosa
e aduziu que os demais comparsas estariam próximos ao local do fato em um lugar denominado “Casa de Vidro”.

Em diligências até o local apontado, foi possível localizar o corréu
Adilson Nunes Salomé
, vulgo “Cabelo” – cujo falecimento sobreveio no curso da ação penal –, sendo que ambos foram conduzidos à Delegacia.

Consta do feito ainda que foi encontrado no interior do estabelecimento vitimado um
aparelho celular
, e, acessando os dados contidos do celular – sem a devida autorização judicial –, os policiais chegaram até o ora apelado
DUILIO
, vulgo “Neném”.

Na Delegacia
, o
réu confesso Alexandre
aduziu ter perpetrado a ação delitiva juntamente com
Adilson
e
DUILIO
, oportunidade em que relatou que várias pessoas entraram no local para subtrair objetos; o
réu falecido Adilson
negou a prática criminosa e aduziu que conhecia os demais suspeitos apenas de vista e que no dia do crime viu
Alexandre
e
DUILIO
próximo ao local onde ocorreu o crime e que apresentavam atitude estranha.

Ocorre que
em Juízo
, o coacusado
Alexandre
manteve sua confissão, de que perpetrou o furto em desfavor do escritório de advocacia, porém
negou categoricamente a participação dos demais, incluindo o recorrido, na empreitada criminosa
, alegando que foi pressionado pela Polícia para delatar os comparsas.

Acerca da dinâmica do fato, o citado corréu esclareceu que ele estava passando e um rapaz chamou sua atenção, então viu duas pessoas entrando no local e tirando uns objetos; disse que inicialmente ficou ajudando do lado de fora a retirar os itens, mas depois também adentrou no local; viu que tinha outro sujeito dentro do imóvel e também avistou uma pessoa dentro do carro perto do lugar, onde foram guardados os bens subtraídos; aduziu que não sabia quem eram as outras pessoas, mas que já avistou alguns no “fumódromo”, no meio de consumo de drogas; falou que ajudou com os televisores e que ganhou R$ 400,00 (quatrocentos reais), que trocou para o consumo de entorpecentes.

O coacusado
Adilson
, conforme já mencionado, faleceu durante a
persecutio criminis
, contudo, prestou declarações ainda em sede judicial, ocasião em que manteve a negativa de autoria, asseverando que a pessoa que apareceu no vídeo do local dos fatos não era ele, ressaltando, e mostrando, que tem várias tatuagens e uma cicatriz, as quais não correspondem com a pessoa das imagens.

Desse modo, nada soube acrescentar sobre o fato delitivo e tampouco sobre eventual participação do ora apelado
DUILIO
.

A vítima Heber, proprietário do estabelecimento vitimado, e os policiais militares Michel Castro Lima e José Ivan da Silva, que efetuaram as diligências que culminaram na prisão em flagrante dos acusados Alexandre e Adilson, prestaram depoimento em sede judicial, todavia, observa-se de suas declarações que
a razão que levou a imputar a autoria do delito ao ora recorrido foi o fato de o aparelho celular ser localizado no local do fato
, pois, em decorrência das
investigações da Polícia Civil
– frise-se que por meio do acesso indevido aos dados telefônicos –, chegaram até ele.

Heber
relatou, em Juízo, que o celular tocou e o encontrou no escritório e o entregaram para a Polícia, sendo que acessaram as mensagens e chegaram até uma pessoa, que é o réu Duilio; disse que foram quatro pessoas que praticaram o crime, que se constatou pelas imagens da câmera de segurança, e depois constataram que teriam mais três pessoas envolvidas, mas que só efetivaram a prisão de três sujeitos (Alexandre, Adilson e Duilio).

O PM Michel narrou à autoridade judiciária que a Polícia Civil que efetuou as investigações e chegaram até o recorrido; e o PM José Ivan afirmou que as diligências perpetradas para chegar até o apelado não foram eles que realizaram e sim a guarnição da polícia civil, dizendo que foi
“totalmente trabalho deles”
.

O
investigador de polícia civil Leirson Willian Ferreira
relatou à autoridade judiciária que chegaram até o apelado DUILIO por meio do aparelho de celular que foi localizado no local do crime, não sabendo esclarecer especificadamente como conseguiu relacionar o celular ao acusado em questão, dizendo que o Núcleo da Polícia Civil que efetua as investigações e repassa as informações para eles, sendo que,
in casu
, diligenciaram e prenderam o réu DUILIO, levando-o à Delegacia.

O
investigador Victor Tiago Ferreira de Lanes
narrou judicialmente que chegou de ver o aparelho celular que foi apreendido, mas que não foi o responsável pela análise, dizendo que participou das diligências para efetivar a prisão do apelado, alegando que chegaram até ele por meio das imagens da câmera de segurança e do celular, não sabendo relatar mais detalhes a respeito disso.

Quanto as
imagens extraídas da câmera de segurança do local do fato
, constata-se que foi realizada
perícia
, no entanto, em relação ao acusado DUILIO, o
laudo apresentou dois resultados inconclusivos e outros três resultados que contradizem levemente, moderadamente e fortemente a hipótese
– ID. 183238681, pág. 101 ao ID 183238682, pág. 47. Em suma,
não foi possível identificar a identidade das pessoas que aparecem no vídeo.

Insta consignar, consoante já ponderado, que
não houve autorização judicial para o acesso aos dados contidos no aparelho celular apreendido no local do furto
, de modo que eventuais provas extraídas do celular não são idôneas e, portanto, não devem ser consideradas, como, por exemplo, as mensagens que teriam mencionado o a pessoa do ora recorrido.

O
apelado DUILIO
negou veementemente, nas duas fases processuais, a prática delitiva, alegando que na ocasião do evento ilícito estava fazendo uso de substância entorpecente.

Narrou
perante à autoridade policial
que é usuário de pasta-base, “crack” e cocaína e, no dia do furto, estava no “Beco do Candiero” usando droga, sendo que saiu de lá somente no dia seguinte quando foi abordado pelos policiais militares; que conhece Alexandre e Adilson e, nesse dia, não os viu no local que estava utilizando entorpecentes; e confirmou que o aparelho celular apresentado pela vítima era de sua propriedade, aduzindo tê-lo comprado no “Beco do Cardiero”.

Na fase judicial
, o acusado confirmou que o aparelho celular que foi apreendido no local do crime era seu, alegando, porém, que na época do fato em apreço ele já tinha “vendido” na “boca de fumo”, afirmou que já tinha trocado seu celular por substância entorpecente, já que é usuário de drogas, de modo que, embora o aparelho estivesse no local do delito, ele não estava mais vinculado ao celular; ressaltou ainda que havia imagens da câmera de segurança do local do fato, mas que ele não foi identificado em tais imagens.

Consoante se nota, o único elemento probatório que leva a atribuir a autoria criminosa ao apelado DUILIO é a apreensão do
aparelho celular
no local do crime, uma vez que a delação do corréu Alexandre foi retificada, tendo asseverado em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que o recorrido não participou do evento criminoso.

Ocorre que o acusado em questão alega que o celular já não estava em sua posse na época dos fatos, sendo que o trocou por drogas. Ainda que assim não fosse, não é possível concluir que o recorrido perpetrou o furto
unicamente
pelo fato de seu celular ser apreendido no local, posto que poderia estar na posse de terceiro naquela ocasião.

Saliente-se que não houve autorização judicial para acessar os dados do aparelho celular em questão que foi apreendido, de modo que eventuais elementos probatórios extraídos dessa forma carecem de licitude e não são aptos à embasar a condenação.

Insta consignar, consoante já ponderado, que
não houve autorização judicial para o acesso aos dados contidos no aparelho celular apreendido no local do furto
, de modo que eventuais elementos probatórios extraídos do celular carecem de licitude e não devem ser considerados, como, por exemplo, as mensagens que teriam se referido à pessoa do ora recorrido.

Portanto, pelo contexto fático-probatório apresentado, não vejo como acolher a pretensão ministerial, uma vez que não há provas suficientes que amparem à condenação.

Com efeito, o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, é cogente em determinar que:
“O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça: (...) VII – não existir prova suficiente para condenação”
.

Convém destacar que
no processo penal a dúvida pesa em favor do acusado
, nos termos do que preceitua o
princípio do
in dubio pro reo
, e,
à luz da diretriz constitucional do
princípio da presunção de inocência
, é preferível correr o risco de uma possível injustiça para se evitar injustiça ainda maior, na medida em que não se pode impor à pessoa inocente severa penalidade decorrente da condenação pela prática de um delito.

Nesse contexto, não se afasta a possibilidade de que o réu DUILIO ter se envolvido na prática delitiva, todavia, à míngua de provas mais seguras das quais se possa extrair com a
certeza necessária
tal conclusão, deve-se respeitar o teor do princípio invocado pelo magistrado singular,
uma vez que

a absolvição se contenta com a dúvida, porém, a condenação exige certeza
.

Sendo assim, na hipótese ora em apreço, os indícios e presunções alcançadas durante a instrução processual não bastam à condenação, já que a prova deve ser indene de dúvidas, logo
,
mantenho incólume

a r. sentença absolutória
hostilizada.

II – Do âmbito da aplicação da pena e do regime prisional em relação ao réu ALEXANDRE FERNANDO MACHADO CAVALCANTE

No tocante ao réu confesso Alexandre, o
parquet
pleiteia em suas razões recursais a reforma da sentença, na segunda fase dosimétrica, a fim de que a agravante da reincidência prevaleça sobre a atenuante da confissão espontânea, ante a sua multirreincidência e, consequentemente, requer a fixação do regime prisional inicial fechado.

Sem razão, contudo.

Sobre à temática, sabe-se que o art. 67 do Código Penal preceitua que no concurso de agravantes e atenuantes a pena deverá aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência.

Ademais, o excelso Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que
a reincidência do agente e a confissão espontânea são igualmente preponderantes
, porquanto a assunção da responsabilidade pelo fato-crime, por parte daquele que tem a seu favor o direito de não se incriminar, não pode ser dissociada da noção de personalidade (STF,
HC
101.909/MG, Segunda Turma, Min. Rel. Ayres Britto Julgamento 28/02/2013 Publicação 19/06/2012).

Na mesma toada, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento a respeito do tema ao fixar a tese no julgamento do REsp 1341370/MT, realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos,
in verbis
:

“
Tema nº 585
: É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência”.
(STJ – REsp 1341370 MT, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 10/04/2013, DJe 17/04/2013).

A única ressalva consiste nos casos em que o agente é
multirreincidente
, isto é, possui diversas condenações transitadas em julgado por ocasião do novo delito, já tendo as Cortes Superiores assentado que, em situações tais,
a compensação não deve ser integral
, uma vez que a pluralidade de condenações prepondera sobre a solitária confissão espontânea.

A propósito, a atual redação do
Enunciado Orientativo nº 46 da TCCR
deste e. Tribunal de Justiça igualmente dispõe que
“a multirreincidência obsta a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal”.

Dessume-se do feito que o recorrido
ALEXANDRE
possui em seu desfavor
duas condenações
penais transitadas em julgadas (processo executivo de pena nº 0001056.60.2015.8.11.0002), ocorridas anteriormente ao ano de 2018, quando o fato ilícito em comento foi perpetrado.

Conquanto o apelante alegue que o réu é multirreincidente e, portanto, dever-se-ia prevalecer a agravante sobre a atenuante em apreço, extrai-se da sentença que o magistrado singular utilizou uma das condenações para fins de maus antecedentes criminais, na primeira fase dosimétrica (autos nº 4787-98.2014.8.11.0002), e, a condenação sobressalente (autos nº 19458-92.2015.8.11.0002), foi usada na segunda fase para fins de reincidência.

Por essa razão é que as circunstâncias em questão, previstas no art. 65, III, ‘d’, e no art. 61, I, ambos do Código Penal, foram
compensadas
(ID 183238682 – pág. 102).

Sendo assim, conquanto a condição de multirreincidência autorize a preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão, nos moldes da orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo n. 585) e deste Tribunal de Justiça (Enunciado n. 41), isso não é possível quando é usada condenação criminal para fins de maus antecedentes criminais e
subsiste apenas uma condenação para sopesar a reincidência
, sendo de rigor a sua compensação com a confissão espontânea, como ocorreu na presente hipótese.

Nesse sentido, convém trazer o seguinte precedente do STJ:
“(...) apesar da existência de três títulos condenatórios transitados em julgado quando da prática delitiva, dois foram utilizados para majorar a pena a título de maus antecedentes, sendo que apenas uma condenação foi sopesada na segunda fase da dosimetria, não há qualquer óbice à compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. (...)”
(STJ,
HC
573.675/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9.6.2020).

Logo, agiu acertadamente o juiz de origem ao proceder a compensação das circunstâncias em questão de forma integral, motivo pelo qual
mantenho
a decisão
, e, tendo em vista que a sanção do réu ALEXANDRE não foi alterada, não vejo como acolher o pleito subsidiário de alteração do regime prisional.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, mantendo inalterada a decisão proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n. 0023889-44.2018.811.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023